Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009525-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), A.R.CORTEZ & CIA. LTDA - EPP - CNPJ: 06.035.755/0001-08 (AGRAVANTE), ANTONIO ROBERTO CORTEZ - CPF: 164.304.929-15 (AGRAVANTE), JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.711.501-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. COBRANÇA RETROATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por empresa detentora de unidade consumidora com sistema de microgeração de energia fotovoltaica, contra decisão da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que indeferiu liminar em mandado de segurança. O pedido liminar visava suspender a exigibilidade de cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no valor de R$ 1.482,47, com vencimento em 13/09/2024. A cobrança foi emitida pela concessionária Energisa Mato Grosso, com base em suposto ato coator da Secretaria da Receita Estadual, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021. A tutela recursal foi concedida em sede de decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD incidente sobre energia elétrica injetada na rede no contexto da microgeração distribuída de energia solar; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sistemática da geração distribuída, regida pela Resolução ANEEL nº 482/2012, configura mero contrato de mútuo gratuito entre o consumidor e a distribuidora, sem que haja circulação jurídica de mercadoria ou comercialização da energia excedente injetada na rede, o que descaracteriza o fato gerador do ICMS.

4.

A jurisprudência do TJMT é pacífica quanto à ilegalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD no contexto do sistema de compensação de energia elétrica, conforme estabelecido na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000 e em diversos precedentes da Corte.

5.

A Lei Complementar Estadual n. 696/2021 prevê expressamente a isenção do ICMS sobre operações realizadas no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica até 31 de dezembro de 2027.

6.

O Tema 986/STJ não se aplica à hipótese de micro e minigeração de energia solar, por tratar de fornecimento convencional de energia elétrica e não da compensação da energia autoproduzida.

7.

A cobrança retroativa emitida pela concessionária, abrangendo período superior a três ciclos de faturamento anteriores, viola o art. 323, I, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que limita a retroatividade da cobrança.

8.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito é evidenciada pela jurisprudência dominante e pela legislação de regência, enquanto o perigo de dano decorre do risco de inscrição em cadastros de inadimplência e prejuízos às atividades empresariais da agravante.

9.

A alegação de ausência de contemporaneidade do periculum in mora não subsiste, pois o pedido liminar foi apresentado antes do vencimento da fatura, sendo o atraso na apreciação judicial motivado por entraves processuais alheios à vontade da parte impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O sistema de compensação de energia elétrica solar por micro ou minigeração não configura hipótese de incidência do ICMS, pela ausência de circulação jurídica de mercadoria.

2.

É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS sobre a TUSD no contexto da geração distribuída, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

3.

A cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, em afronta à Resolução ANEEL n. 1.000/2021, configura violação aos limites regulatórios setoriais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC Estadual nº 696/2021, art. 1º; CPC, art. 300; Resolução ANEEL nº 482/2012; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000; TJMT, AgInt nº 1023259-66.2021.8.11.0041, j. 04.3.2024; TJMT, ApCív nº 1000674-41.2022.8.11.0055, j. 05.2.2024; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por A.R. Cortez & Cia. Ltda - Epp e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1041551-94.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, no valor de R$ 1.482,47 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), com vencimento em 13/09/2024, formulada em face de suposto ato coator, atribuído à empresa Energisa Mato Grosso e à Secretaria da Receita Estadual.

Esclarecem os Agravantes que a cobrança é manifestamente ilegal, por não haver fato gerador do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 166.

Alegam ainda risco concreto de inscrição em cadastros de inadimplência e de comprometimento das atividades empresariais da Agravante.

Aduzem que a decisão agravada não considerou que o pedido liminar foi formulado antes do vencimento da cobrança e que a aparente ausência de contemporaneidade decorreu exclusivamente de entraves processuais alheios à vontade da parte, como conflito de competência e redistribuições internas.

Diante de tais razões, requerem a concessão de efeito ativo para suspender a exigibilidade da referida cobrança até o julgamento do mérito do recurso.

A tutela antecipada recursal foi concedida, id. 278292353.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 283376385.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, id, 290590885, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, os Agravantes pretendem a concessão do efeito ativo, consistente na suspensão da exigibilidade da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD, em sua unidade consumidora 6/2876523-8, eis que relativa à mini ou microusina de energia fotovoltaica instalada, eis que a energia excedente era injetada na rede, para posterior compensação com o consumo da própria unidade geradora, ou de outra da mesma titularidade, dentro do Sistema de Compensação de Energia Elétrica-SCEE, regulamentado pela Resolução nº 482, da Aneel.

Na origem, os Agravantes informaram que são proprietários de unidade consumidora dotada de sistema de micro ou minigeração de energia fotovoltaica, inserida no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), conforme Resolução ANEEL n.º 482/2012.

Em setembro de 2024, a concessionária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. emitiu cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no valor de R$ 1.482,47 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

Diante da cobrança considerada indevida, os agravantes impetraram Mandado de Segurança (1041551-94.2024.8.11.0041
) antes mesmo do vencimento da fatura (13/09/2024), postulando a concessão de tutela liminar para suspender a exigibilidade do débito.

O
processamento da ação sofreu significativo atraso em virtude de redistribuições internas e conflito negativo de competência entre Varas da capital, sendo a competência fixada definitivamente na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública apenas em 2025.

O juízo de origem indeferiu a medida liminar sob o fundamento de ausência de contemporaneidade do
periculum in mora
, considerando que a obrigação havia vencido em setembro de 2024.

A decisão recorrida foi assim grafada:

"Ausente contemporaneidade do periculum in mora, uma vez que a cobrança se deu em 13/09/2024, o que afasta o risco de dano irreparável. Determino a oitiva prévia da autoridade coatora."

A controvérsia central reside na legalidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incidente sobre unidades consumidoras dotadas de sistema de micro ou minigeração de energia fotovoltaica inseridas no Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Para a adequada solução da questão, impõe-se a análise da natureza jurídica das operações realizadas no âmbito da geração distribuída de energia solar.

Infere-se dos autos que o consumidor gera sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis (central geradora de energia fotovoltaica solar), utilizando da energia produzida e injetando o excedente para a rede de distribuição, por meio de empréstimo gratuito, com a possibilidade de devolução em forma de crédito pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Resolução Normativa n. 482/2012 da ANEEL.

Essa sistemática não configura operação comercial ou ato de mercancia, mas mera compensação entre energia injetada e energia consumida, caracterizando-se como contrato de mútuo gratuito com a distribuidora.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido sistematicamente a ilegalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, conforme decidido na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000.

A decisão fundamentou-se na ausência de circulação jurídica de mercadoria, elemento essencial para a incidência do tributo, de modo que, em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo. Como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção da cobrança de ICMS sobre energia solar injetada na rede de distribuição e vedou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão dos tributos discutidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender a cobrança de ICMS sobre energia solar produzida e consumida pelo próprio consumidor; e (ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade das medidas estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O sistema de compensação de energia elétrica não configura hipótese de incidência do ICMS, pela ausência de ato de comercialização de energia elétrica que caracterize fato gerador do tributo.

4. A Lei Complementar Estadual nº 696/2021 estabelece expressamente a isenção do ICMS sobre o Sistema de Compensação de Energia Elétrica até 31 de dezembro de 2027.

5. Presente a probabilidade do direito pela irrazoabilidade da cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Energia (TE) e TUSD em relação ao sistema de energia solar gerada e consumida pelo próprio consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O sistema de compensação de energia elétrica solar não configura hipótese de incidência do ICMS pela ausência de ato de comercialização. 2. É válida a tutela de urgência que determina a abstenção de cobrança de ICMS sobre energia solar autoproduzida quando demonstrada a probabilidade do direito pela legislação estadual que prevê a isenção."

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual nº 696/2021, art. 1º; LC nº 631/2019, art. 37; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012; Tema 986/STJ (distinguishing).

(N.U 1032467-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO NÃO PROVIDO. SEGURANÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu segurança para excluir a TUSD da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, no contexto de geração por micro e miniusinas fotovoltaicas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o ICMS sobre a energia injetada no sistema pela micro ou minigeração fotovoltaica (energia solar).

III. Razões de decidir:

3. Conforme o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

4. A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “Não incide ICMS sobre a energia elétrica injetada por micro ou miniusinas fotovoltaicas (energia solar) no sistema de distribuição, por ausência de transferência de titularidade e de fato gerador tributável.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012; Convênio ICMS n. 16/2015 CONFAZ; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 696/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, agravo interno n. 1023259-66.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.3.2024, DJe de 13.3.2024; TJMT, agravo interno n. 1028737-55.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2024, DJe de 27.2.2024; TJMT, apelação cível n. 1000674-41.2022.8.11.0055, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.2.2024, DJe de 29.2.2024.

(N.U 1012281-85.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

Ora, o fundamento constitucional do ICMS, previsto no artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, exige a ocorrência de operação relativa à circulação de mercadorias.

A Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
".

Na hipótese de microgeração de energia solar, a energia elétrica injetada na rede não deixa o patrimônio jurídico do produtor/consumidor, configurando mero empréstimo gratuito à distribuidora, que gera créditos compensáveis no prazo de até sessenta meses.

Nesse sentido, a Lei Complementar Estadual n. 696/2021 reforça o entendimento ao conceder isenção da cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica até 31 de dezembro de 2027.

Referida norma reconhece expressamente a inexistência de justificativa tributária para a incidência do imposto sobre as operações de compensação, corroborando a tese da ausência de fato gerador.

Frisa-se, outrossim, que o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, não se aplica ao presente caso, pois não abrange a hipótese específica de microgeração de energia solar, onde inexiste comercialização da energia excedente injetada na rede.

O referido precedente diz respeito ao fornecimento convencional de energia elétrica por concessionárias, situação diversa da compensação realizada no âmbito da geração distribuída.

Ademais, a cobrança retroativa também encontra óbice na Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que em seu artigo 323, inciso I, limita a exigência de diferenças de faturamento aos três últimos ciclos anteriores.

A pretensão da concessionária de cobrar valores referentes ao período de setembro de 2017 a março de 2021 extrapola manifestamente os limites regulatórios estabelecidos pela agência setorial.

Assim, quanto aos requisitos da tutela de urgência, requeridos no
mandamus,
previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, verifica-se a presença tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano.

A verossimilhança das alegações decorre da consolidada jurisprudência desta Corte sobre a matéria, bem como do amparo legal e regulatório que fundamenta a pretensão dos agravantes.

O perigo da demora evidencia-se no risco concreto de inscrição da parte agravante em cadastros de inadimplentes e na possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica, afetando diretamente suas atividades empresariais.

O argumento da decisão agravada sobre a ausência de contemporaneidade do perigo não merece acolhida, pois a demora na análise do pedido decorreu exclusivamente de entraves processuais não imputáveis aos Agravantes, que protocolaram a ação antes mesmo do vencimento da cobrança.

A irreversibilidade da medida também não se configura, considerando que a tutela possui natureza meramente suspensiva, não impedindo a futura cobrança caso seja reconhecida sua legalidade ao final.

O interesse público, por sua vez, está na correta aplicação da legislação tributária, não na manutenção de cobranças manifestamente ilegais.

Por fim, cumpre ressaltar que a jurisprudência dos tribunais superiores tem evoluído no sentido de reconhecer as peculiaridades do sistema de compensação de energia elétrica, diferenciando-o das operações convencionais de fornecimento, porquanto a sustentabilidade energética e o fomento às fontes renováveis constituem diretrizes constitucionais que devem orientar a interpretação das normas tributárias aplicáveis ao setor.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025